Tribunal: TJPA
Processo: 0801793-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801793-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AMAURY MESQUITA DEMETRIO JUNIOR

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AFRONTA AO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. MEDIDA ADOTADA SOB A JUSTIFICATIVA DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A progressão para o regime aberto pode ser cumulada com o monitoramento eletrônico desde de que justificada para fiscalizar o cumprimento das condições do benefício, providência esta que se verificou na decisão agravada. Precedente do STJ.

2.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ AMAURY MESQUITA DEMÉTRIO JUNIOR
, inconformado com a decisão que lhe concedeu a progressão para o regime aberto cumulada com monitoramento eletrônico, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante sustenta que a imposição do monitoramento eletrônico, nos casos dos apenados beneficiados com a progressão para o regime aberto quando inexistente a casa do albergado, não está previsto no rol taxativo do art. 3º da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Pede o provimento do agravo para retirar o monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que a imposição da medida é imprescindível para fiscalizar o cumprimento das condições da progressão de regime.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi beneficiado com a progressão para o regime aberto fiscalizada por monitoramento eletrônico.

Diante dessa decisão, o agravante requereu a retirada da imposição do monitoramento eletrônico, com fundamento na Resolução nº 412/2021 do CNJ, pleito que foi indeferido pelo juízo a quo.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que a imposição do monitoramento eletrônico, nos casos dos apenados beneficiados com a progressão para o regime aberto quando inexistente a casa do albergado, não está previsto no rol taxativo do art. 3º da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O referido dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 3º O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

I – medida cautelar diversa da prisão;

II – saída temporária no regime semiaberto;

III – saída antecipada do estabelecimento penal, cumulada ou não com prisão domiciliar;

IV – prisão domiciliar de caráter cautelar;

V – prisão domiciliar substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e do regime semiaberto; e

VI – medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar.

Em primeira análise, pela leitura do comando legal poderia se afirmar que assiste razão ao recorrente em afirmar que o monitoramento eletrônico não se aplica aos casos de progressão do regime semiaberto para o aberto.

Todavia, o §2º do mesmo artigo faz a seguinte ressalva:

§ 2o A determinação da prisão domiciliar de natureza cautelar, nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal, poderá ser cumulada com a medida de monitoramento eletrônico, mediante decisão fundamentada que indique a necessidade e adequação ao caso concreto, considerando o disposto no art. 9º

No caso em análise, há, na decisão agravada, justificativa adequada para a imposição do monitoramento eletrônico, qual seja, a necessidade de fiscalização do benefício (doc. Id nº 8187254, pp. 02/03):

“A LEP prevê, também, para o regime aberto condições especiais, gerais e obrigatórias para a concessão desse regime, as quais não poderiam ser fiscalizadas pelo Juiz se não houvesse o monitoramento eletrônico, já que nos dias atuais é impossível realizar tal fiscalização de forma pessoal. Nesse sentido, tem-se que, se fosse dada ao apenado a possibilidade de cumprir a pena que lhe foi imposta em regime aberto sem a tornozeleira eletrônica, o Estado-Juiz não teria como fiscalizar o seu cumprimento, o que comprometeria os objetivos primordiais da Execução Penal.

Assim, tem-se que tais objetivos da Execução Penal se coadunam como objetivo da Monitoração Eletrônica que é a efetivação do cumprimento da pena no regime aberto, possibilitando ao Juiz a fiscalização do cumprimento de todas as condições obrigatórias do regime, bem como proporcionar reinserção do apenado no convívio social.

Portanto, considerando que a monitoração eletrônica é instrumento necessário para a efetivação e controle do cumprimento da pena no regime aberto e para a ressocialização do apenado, INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e determino a CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da Administração Penitenciária para proceder fiscalização do regime aberto, COM monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que exerce trabalho externo/estudo externo”

Por isso, não há qualquer equívoco há ser corrigido, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.

2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.

3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 691.963/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
19 de setembro
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/09/2022